Tribunal: STF
Processo: ARE 1531972
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO A PEDIDO. POSSE EM CARGO EFETIVO. RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MIGRAÇÃO PARA O QUADRO DE OFICIAIS DE APOIO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Narra a autora que foi aprovada em concurso público em 2012 para o cargo de Oficial da Força Aérea, especialidade serviços jurídicos, do Quadro Complementar de Oficiais Temporários (QCOA), iniciando em 03 de junho de 2013 o Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários – EAOT, sendo nomeada 2º Tenente. O estágio foi concluído em 30 de agosto de 2013, apresentando-se a autora em 30 de setembro de 2013 para o serviço, no V COMAR. Aduz que até 04 de abril de 2013 a única forma de ingresso na carreira que abraçou era através de concurso público para o QCOA e que, com o advento da Lei nº 12.797/2013, foi criado o Quadro de Oficiais de Apoio – QOAP e extinto o QCOA. 2. Afirma ter se desligado da FAB em 18/12/2015 para tomar posse em cargo público efetivo no TRE-SP na mesma data, dada a natureza temporária do cargo que exercia anteriormente. Aduz que “achou prudente tomar posse no TRE-SP por se tratar de cargo efetivo, e discutir a situação posteriormente no judiciário”. 3. Para melhor compreensão do tema, deve se levar em conta a forma de ingresso no serviço militar, se através de concurso público ou processo seletivo (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através de convocação (serviço militar obrigatório). Disso deflui que existem duas modalidades de serviço militar: o obrigatório ou inicial e o facultativo ou voluntário. 4. O serviço militar obrigatório é aquele previsto na CF, no art. 143 e disposto na Lei 4.375/64, regulamentado pelo Decreto 57.654/66, ou seja, o serviço obrigatório prestado por brasileiro nato ou naturalizado, após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar um Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgão de formação da Reserva pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da incorporação. 5. A efetividade e a estabilidade são institutos distintos, a efetividade é modo de preenchimento do cargo, ligado à possibilidade de permanência do ocupante no exercício das atribuições pertinentes; por sua vez, a efetividade propicia a aquisição da estabilidade que nada mais é do que a garantia do militar em permanecer no quadro. Para alcançar a estabilidade o militar deve satisfazer três condições: concurso público, incorporação efetiva e estágio inicial satisfatório. 6. Dentro do serviço militar existem duas categorias: os Oficiais e as Praças. Em linhas gerais os primeiros exercem tarefas estratégicas, de planejamento e os segundos executam. As carreiras entre eles se distinguem principalmente pelo grau de instrução que cada um possui. Os Concursos Públicos para Oficiais são aqueles que exigem o ensino superior e para as Praças, os níveis fundamental, médio ou médio/técnico. 7. Acerca do direito a estabilidade, o Oficial egresso da Escola Naval, Academia das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea - escolas de ensino superior -, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório. Em relação aos Praças, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, terá direito à estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço. 8. Os militares temporários subdividem-se em Oficiais Temporários e Praças Temporários, para estes, a lei prevê a estabilidade se completados dez anos de efetivo serviço, tal como dispõe o art. 50, IV, a, da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares). 9. O militar temporário Oficial ou Praça é aquele que ingressa no Exército por meio de processo de seleção conduzida pelas Regiões Militares, que deverá estabelecer o período e as vagas para cada área de interesse necessária ou mesmo através do serviço militar obrigatório (art. 143, CF). 10. Não existe corpo permanente para o Oficial temporário, via de regra, o serviço militar temporário possui a duração de doze meses, prorrogáveis sucessivamente, por períodos de doze meses, de acordo com o interesse de ambas as partes. O tempo de serviço do militar temporário não poderá exceder a oito anos de efetivos serviços, contínuos ou interrompidos. 11. No que tange a formação do Oficial ou Praça temporários, se dá por meio de Estágio de Serviço Técnico ou Estágio de Adaptação e Serviço na respectiva especialidade. Em ambos os casos, o limite de permanência é de oito anos e não há a possibilidade de prosseguimento na carreira, isto porque, o militar temporário, possui, em tese, um vínculo precário com a Administração Militar. 12. Conforme Informações (50330079 - Pág. 3) prestadas pela Aeronáutica, a autora ingressou nas fileiras da Força Aérea para o Quadro de Oficiais Temporários, nos termos do Decreto 85.866/81 e no momento de sua inscrição no Exame de Admissão, tinha ciência de que o Quadro de Oficiais (QCOA), e atualmente (QOAP), foi e ainda é de caráter temporário. 13. A Aeronáutica, informa que a militar, a contar de 18 de dezembro de 2015, foi licenciada e excluída do serviço ativo da Aeronáutica a pedido, por ter tomado posse em cargo público efetivo inacumulável no TRE-SP. Note-se que não se trata o caso dos autos de licenciamento “ex officio” por término de tempo de serviço, mas sim, de desligamento requerido pela própria autora, o que acarreta o encerramento do vínculo funcional com a Aeronáutica. 14. Ao ingressar no serviço militar a autora estava ciente que o seu vínculo com a Aeronáutica era temporário/precário, eis que, seu ingresso se deu por seleção simplificada, a contar de 30 de agosto de 2013, como Oficial Temporária, para a prestação de serviço militar, consoante a Portaria nº 1557/GC1, de 28 de agosto de 2013 (50329574 - Pág. 3). 15. No Estatuto dos Militares não há a previsão do instituto da recondução, como existe na Lei 8.112/90, a concluir pela impossibilidade de recondução da autora ao serviço militar por inexistência de previsão legal. 16. O pedido de migração definitivo ao Quadro de Oficiais de Apoio viola o princípio da legalidade (expresso no art. 37 da CF) e o princípio da acessibilidade e do concurso público (art. 37, II e seu parágrafo 2°, CF). Precedentes STJ. 18. Destarte, não merece reparos a sentença no sentido de que, nem a Constituição Federal e nem a Lei nº 6.880/80 contêm previsão para o retorno dos militares ao serviço ativo no caso de arrependimento em relação ao cargo civil que passaram a ocupar mediante concurso. 18. Apelação não provida” (eDOC 158 – ID: 384585eb, p. 5-7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX; 93, IX; e 142, § 3º, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito de o servidor militar retornar à ativa, por meio da recondução, após tomar posse em cargo público de natureza civil. 



    Argumenta-se que o instituto da estabilidade não se aplica a recorrente tendo em vista que fez concurso público para Oficial das Forças Armadas, e a ela se aplicaria o instituto da vitaliciedade, nos termos do § 2º do art. 3º do Estatuto dos Militares (...) e que a (...) vitaliciedade é garantida aos Oficiais no momento da sua nomeação (eDOC 175 - ID: bb7bf209).



    Aduz-se ainda que, embora não haja no Estatuto dos Militares previsão idêntica de recondução a prevista na Lei n. 8.112/90, não há vedação ao instituto da recondução (...), sob o fundamento de que (...) existem diversas previsões sobre hipóteses de retorno de militares licenciados a ativa, tais como a convocação, a reinclusão e a mobilização de militares da reserva (incs. III e V, da al. “a”, do § 1º do art. 3º c/c a al. “b”, do inc. I do § 4º ambos da Lei n. 6.880/80) além do instituto da agregação (art. 82, inc. XII da Lei n. 6.880/80) (eDOC 175 - ID: bb7bf209, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a servidora recorrente foi aprovada em concurso público para provimento de cargo de oficial militar temporário e que, portanto, não goza da estabilidade conferida aos militares permanentes. Ato contínuo, registrou que não há previsão na legislação que rege a carreira militar do instituto da recondução, não lhe assistindo direito, portanto, ao retorno aos quadros da servidores militares após a posse em cargo público de natureza civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Narra a autora que foi aprovada em concurso público em 2012 para o cargo de Oficial da Força Aérea, especialidade serviços jurídicos, do Quadro Complementar de Oficiais temporários (QCOA), iniciando em 03 de junho de 2013 o Estágio de Adaptação de Oficiais Temporários – EAOT, sendo nomeada 2º Tenente. O estágio foi concluído em 30 de agosto de 2013, apresentando-se a autora em 30 de setembro de 2013 para o serviço, no V COMAR. Aduz que até 04 de abril de 2013 a única forma de ingresso na carreira que abraçou era através de concurso público para o QCOA e que, com o advento da Lei nº 12.797/2013, foi criado o Quadro de Oficiais de Apoio – QOAP e extinto o QCOA. 



    Afirma ter se desligado da FAB em 18/12/2015 para tomar posse em cargo público efetivo no TRE-SP na mesma data, dada a natureza temporária do cargo que exercia anteriormente. Aduz que “achou prudente tomar posse no TRE-SP por se tratar de cargo efetivo, e discutir a situação posteriormente no judiciário”. 



    Inicialmente, para melhor compreensão do tema, deve se levar em conta a forma de ingresso no serviço militar, se através de concurso público ou processo seletivo (serviço militar facultativo ou voluntário) ou, através de convocação (serviço militar obrigatório). Disso deflui que existem duas modalidades de serviço militar: o obrigatório ou inicial e o facultativo ou voluntário. 



    O serviço militar obrigatório é aquele previsto na CF, no art. 143 e disposto na Lei 4.375/64, regulamentado pelo Decreto 57.654/66, ou seja, o serviço obrigatório prestado por brasileiro nato ou naturalizado, após ser selecionado por Comissões de Seleção e convocado a incorporar um Organização Militar da Ativa ou matricular-se em Órgão de formação da Reserva pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da incorporação.



    Relevante observar que a efetividade e a estabilidade são institutos distintos, a efetividade é modo de preenchimento do cargo, ligado à possibilidade de permanência do ocupante no exercício das atribuições pertinentes; por sua vez, a efetividade propicia a aquisição da estabilidade que nada mais é do que a garantia do militar em permanecer no quadro. Para alcançar a estabilidade o militar deve satisfazer três condições: concurso público, incorporação efetiva e estágio inicial satisfatório. 



    Dentro do serviço militar existem duas categorias: os Oficiais e as Praças. Em linhas gerais os primeiros exercem tarefas estratégicas, de planejamento e os segundos executam. As carreiras entre eles se distinguem principalmente pelo grau de instrução que cada um possui. Os Concursos Públicos para Oficiais são aqueles que exigem o ensino superior e para as Praças, os níveis fundamental, médio ou médio/técnico. 



    Acerca do direito a estabilidade, o Oficial egresso da Escola Naval, Academia das Agulhas Negras e Academia da Força Aérea - escolas de ensino superior -, a estabilidade se dá logo após o cumprimento do estágio probatório. Em relação aos Praças, por força do art. 50, IV, “a” da Lei 6.880/80, terá direito à estabilidade com dez ou mais anos de tempo de serviço. 



    Os militares temporários subdividem-se em Oficiais Temporários e Praças Temporários, para estes, a lei prevê a estabilidade se completados dez anos de efetivo serviço, tal como dispõe o art. 50, IV, a, da Lei n. 6.880/1980 (Estatuto dos Militares).



    O militar temporário Oficial ou Praça é aquele que ingressa no Exército por meio de processo de seleção conduzida pelas Regiões Militares, que deverá estabelecer o período e as vagas para cada área de interesse necessária ou mesmo através do serviço militar obrigatório (art. 143, CF). 



    Não existe corpo permanente para o Oficial temporário, via de regra, o serviço militar temporário possui a duração de doze meses, prorrogáveis sucessivamente, por períodos de doze meses, de acordo com o interesse de ambas as partes. O tempo de serviço do militar temporário não poderá exceder a oito anos de efetivos serviços, contínuos ou interrompidos.



    No que tange a formação do Oficial ou Praça temporários, se dá por meio de Estágio de Serviço Técnico ou Estágio de Adaptação e Serviço na respectiva especialidade. Em ambos os casos, o limite de permanência é de oito anos e não há a possibilidade de prosseguimento na carreira, isto porque, o militar temporário, possui, em tese, um vínculo precário com a Administração Militar. 



    Conforme Informações (50330079 - Pág. 3) prestadas pela Aeronáutica, a autora ingressou nas fileiras da Força Aérea para o Quadro de Oficiais Temporários, nos termos do Decreto 85.866/81 e no momento de sua inscrição no Exame de Admissão, tinha ciência de que o Quadro de Oficiais (QCOA), e atualmente (QOAP), foi e ainda é de caráter temporário. 



    Conforme o Ofício da Aeronáutica, informa que a militar, a contar de 18 de dezembro de 2015, foi licenciada e excluída do serviço ativo da Aeronáutica a pedido, por ter tomado posse em cargo público efetivo inacumulável no TRE-SP. Note-se que não se trata o caso dos autos de licenciamento “ex officio” por término de tempo de serviço, mas sim, de desligamento requerido pela própria autora, o que acarreta o encerramento do vínculo funcional com a Aeronáutica. 



    Ocorre que, ao ingressar no serviço militar a autora estava ciente que o seu vínculo com a Aeronáutica era temporário/precário, eis que, seu ingresso se deu por seleção simplificada, a contar de 30 de agosto de 2013, como Oficial Temporária, para a prestação de serviço militar, consoante a Portaria nº 1557/GC1, de 28 de agosto de 2013 (50329574 - Pág. 3). 



    No Estatuto dos Militares não há a previsão do instituto da recondução, como existe na Lei 8.112/90, a concluir pela impossibilidade de recondução da autora ao serviço militar por inexistência de previsão legal. 



    Acrescente-se que que o pedido de migração definitivo ao Quadro de Oficiais de Apoio viola o princípio da legalidade (expresso no art. 37 da CF) e o princípio da acessibilidade e do concurso público (art. 37, II e seu parágrafo 2°, CF).



    (...)



    Destarte, não merece reparos a sentença no sentido de que, nem a Constituição Federal e nem a Lei nº 6.880/80 contêm previsão para o retorno dos militares ao serviço ativo no caso de arrependimento em relação ao cargo civil que passaram a ocupar mediante concurso. 



    Ressalte-se que a autora era militar temporária, e não, servidora pública estável na ocasião da sua posse no TRE-SP, sendo incabível ter reconhecida a recondução ao serviço militar, eis que tal hipótese não se encontra albergada nas normas atinentes aos militares. Diante do exposto, nego provimento à apelação” (eDOC 158 – ID: 384585eb, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que refere à não aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 aos servidores militares.



    Efetivamente, o art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, dispõe que:



    “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    (...)



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 



    (...) 



    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”



    Dessa forma, aplicá-se aos militares as disposições da Lei nº 6.880/1980, Estatuto dos Militares.



    No ponto, a conclusão do Tribunal de origem de que a recorrente não preencheu os requisitos para a aquisição da estabilidade e de que não há previsão na legislação correspondente quanto ao direito à recondução remete à interpretação de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INCAPACIDADE DEFINITIVA. REFORMA. SOLDO. CÁLCULO. LEI 6.880/1980. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372971 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.06.2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1140415 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2019 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 167 – ID: fa0d04ff), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente